Tribunal: STF
Processo: ARE 1430014
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    - Cuida a hipótese de Embargos à Execução opostos pela Empresa Municipal de Urbanização - Rio-Urbe em face do Senic - Serviços de Engenharia Indústria e Comércio Ltda, tendo em vista Execução por Título Extrajudicial, em que objetiva a ora embargada o recebimento de R$ 341.961,76 (trezentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos). 



    - Prejudicial de prescrição. Rejeição. Reconhecimento da dívida, em 18/12/2015, que suspendeu o prazo prescricional. 



    - Sentença que já determinou a realização de cálculo pela Contadoria para apurar se os juros e correção monetária apresentados na Execução nº 0035149-88.2019.8.19.0001 estão corretos. 



    - Determinação da sentença no sentido do envio de ofício ao Ministério Público, mencionando que houve notícia de contratação de serviços por parte do Poder Público, sem a devida realização de licitação, que se ostenta acertada. 



    - Recurso conhecido e desprovido”. (eDOC 8 – ID: 645bf14e)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100 do texto constitucional. (eDOC 14 – ID: e538a7b9)



    Nas razões recursais, colaciona-se precedente firmado nesta Corte no julgamento da ADPF 588, em que se determinou que são inconstitucionais os atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial prestado em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa. (eDOC 14 – ID: e538a7b9, p. 6)



    Afirma-se que a recorrente é empresa pública e que o Município do Rio de Janeiro detém 100% do seu capital social. Aduz-se que possui como objeto a elaboração de projetos, execução ou gerenciamento de execução de obras e serviços, nos termos das políticas de desenvolvimento urbano, econômico e social do Governo Municipal. (eDOC 14 – ID: e538a7b9, p. 8)



    Destaca-se ainda, que a empresa não possui fins lucrativos e que suas receitas terão aplicação exclusiva para a concretização de seu objeto social. Conclui-se que após análise do Estatuto da parte Recorrente é possível averiguar que esta presta serviço público essencial, na medida em que busca a realização das políticas municipais para o desenvolvimento urbano, econômico e social do Município do Rio de Janeiro, e de maneira não concorrencial.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que esta Corte assentou que a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à prestação de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade primariamente voltada ao lucro, conforme o paradigma firmado no julgamento da ADPF 556, ementado nos seguintes termos:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2020)



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a empresa recorrente explora atividade econômica em regime concorrencial, não lhe cabendo a sujeição ao regime constitucional de precatórios. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido em sede de embargos de declaração:



    “A questão levantada em sede de Embargos de Declaração de que os pagamentos devem ocorrer através de precatórios também não procede, uma vez que a Embargante tem natureza jurídica de empresa pública e de acordo com o Estatuto explora atividade econômica em regime de concorrencial, por isso não está sujeita ao regime de precatórios”. (eDOC 11 – ID: 07ea5a6e, p. 3 – grifo nosso)



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e das cláusulas do estatuto da empresa em questão, a fim de verificar a natureza da atividade prestada pela recorrente, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ATUAÇÃO EM REGIME CONCORRENCIAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 599.628-RG/DF (Tema 253 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros a seus acionistas.. II – O acórdão recorrido consignou, expressamente, que a agravante exerce suas atividades em regime de concorrência e que distribui lucros e dividendos aos quadros de acionistas e de servidores. III – Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1329554 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 03-09-2021 PUBLIC 08-09-2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Empresa pública. Precatório. Natureza do serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1271546 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente